Tribunal: TJSP
Processo: 2115442-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Atividade empresarial que não afasta o reconhecimento da relação de consumo. Teoria dos insumos indiretos. Art. 29 do CDC. Inexistência de diferença de ordem prática ou jurídica entre os consumidores próprios e seus equiparados. Pretensão de revogar a tutela concedida em primeiro grau, a determinar que a ré se abstenha de realizar o corte

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Atividade empresarial que não afasta o reconhecimento da relação de consumo. Teoria dos insumos indiretos. Art. 29 do CDC. Inexistência de diferença de ordem prática ou jurídica entre os consumidores próprios e seus equiparados. Pretensão de revogar a tutela concedida em primeiro grau, a determinar que a ré se abstenha de realizar o corte de energia no estabelecimento comercial da autora. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Laudo técnico produzido sem o devido contraditório. Tema 699 do STJ. Precedentes da Corte e desta Câmara. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, por ora, que se identifica na espécie. Decisão mantida. Recurso desprovido.